Tribunal: TJDFT
Processo: 0003428-79.2018.8.07.0004
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO. EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas, pelo conjunto probatório, a materialidade e a autoria da contravenção penal de exploração de jogos de azar, inviável se mostra o acolhimento do pedido defensivo de absolvição.
2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.